Tribunal: CARF
Processo: 10166.728336/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728336/2011-62
ACÓRDÃO
1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VGS PRODUCOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DESPESAS. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS.
MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A apresentação de nota fiscal com data e valor diversos do lançamento
contábil glosado evidencia tratar-se de operações distintas, não servindo
como comprovação da despesa questionada pela fiscalização. Ausência de
identidade entre o documento apresentado e o pagamento objeto da
autuação.
GLOSA DE DESPESAS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E
TRADUÇÃO. CANCELAMENTO DA GLOSA.
A locação de bens móveis não constitui prestação de serviços sujeita ao ISS,
conforme Súmula Vinculante STF no 31. O recibo constitui documento hábil
para comprovação da operação de locação de bens móveis, dispensando a
emissão de nota fiscal de serviços e o requisito de aceite. Comprovado o
nexo causal entre a locação de equipamentos de tradução simultânea e a
atividade empresarial da contribuinte, consistente na organização de
eventos internacionais. Despesa necessária à atividade da empresa e usual
ao tipo de operações desenvolvidas, atendendo aos requisitos de
dedutibilidade previstos no artigo 299 do RIR/99.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido em relação ao lançamento principal aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fundamentos fáticos ou jurídicos que
justifiquem tratamento diverso.
ACÓRDÃO
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para cancelar a glosa da despesa relativa ao pagamento realizado em favor de
MGM-TS Locação de Equipamentos de Áudio Ltda.-ME. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 489/502,
que, por unanimidade de votos, julgou a impugnação de fls. 407/410 procedente em parte, com a
manutenção em parte do crédito tributário (originário + multa de ofício) no montante de R$
217.375,83, devendo ser adicionado a este montante os devidos acréscimos legais.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Tratam os autos de lançamento de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica e de CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, decorrentes de lançamento
referente à glosa de despesas não comprovadas no valor global de R$ 659.780,38
(seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos),
cujos fatos serão a seguir detalhados conforme Autuações e Termo de Verificação Fiscal
de fls. 355/398:
- Informa a fiscalização que o procedimento fiscal foi instaurado com o objetivo
de se apurar possível omissão de receita, tendo em vista que a contribuinte apresentou,
no ano- calendário de 2008, movimentação financeira e recebimentos (DIRF fls. 229 a 260)
aparentemente incompatíveis com as receitas declaradas a esta Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, por meio de sua DIPJ (fls. 195 a 228), bem como, analisar a correta
escrituração e apuração dos custos de serviços prestados e de despesas operacionais.
Ademais, também foi analisada a apuração do PIS e da COFINS na sistemática da Não-
Cumulatividade, à qual a contribuinte está submetida, nos termos da legislação em vigor.
- Em 10 de novembro de 2011, após intimação fiscal, a Autuada apresentou
justificativas acerca das divergências apontadas entre a DIRF (fls. 229 a 260) e a
contabilidade/DIPJ (fls. 195 a 228), bem como apresentou a maioria dos documentos
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
3
solicitados para comprovação dos CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, conforme
documentos anexos às fls. 181 a 184.
- Relata a fiscalização que, tendo em vista o valor expressivo (R$ 16.744.125,87)
contabilizado a título de custos dos serviços prestados, e, uma vez que este valor é
deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como gerou créditos (R$ 1.305.654,17
- devido à não-cumulatividade) de PIS e COFINS, referido valor foi objeto de análise.
-
Informa, ainda, que analisando o razão da conta-contábil n°
403030102000042621 -CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (fls. 46 a 124), foram
selecionados, por amostragem, 108 lançamentos no montante de R$ 5.910.552,77
(equivalente a 35% do valor total - R$ 16.744.125,87), para que a autuada comprovasse,
por meio de documentação hábil e idônea, a veracidade da ocorrência desses custos,
conforme Termo de Intimação Fiscal anexo às fls. 16 a 25.
- Em 10 de novembro de 2011, a autuada apresentou comprovação da maioria
dos lançamentos selecionados, no entanto, deixou de comprovar alguns lançamentos,
alegando que os referidos comprovantes não teriam sido encontrados, conforme consta
do ofício anexo às fls. 181 a 184. Assim, informa a fiscalização que não foram
comprovados mediante apresentação de documentação hábil e idônea, tendo em vista
que os referidos comprovantes não foram encontrados pela contribuinte, o montante de
R$ 510.193,25 (Quinhentos e dez mil, cento e noventa e três reais e vinte e cinco
centavos), conforme Demonstrativo anexo ao Termo de Verificação Fiscal.
- Informa a fiscalização que dentre os documentos apresentados pela Autuada,
foram glosados os seguintes documentos no montante de R$ 515.897,70 (Quinhentos e
quinze mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta centavos), basicamente em razão
da não apresentação de Nota Fiscal original e de não comprovação da prestação de
serviços:

DAS IMPUGNAÇÕES
A autuada, devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou duas defesas administrativas, nas seguintes datas: 28 de
dezembro de 2011 (defesa parcial tempestiva) e 30 de dezembro de 2011 (defesa integral
intempestiva), alegando, em breve síntese, que:
- DEFESA PARCIAL TEMPESTIVA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011
O auto de infração mereceria em parte reparos, visto que após esgotado o prazo
de entrega da documentação, mas irresignada com o volume documental apresentado, a
Impugnante teria compulsado seu arquivo interno em busca de documentos hábeis e
idôneos que confirmassem a veracidade de suas operações, tendo conseguido trazer à
colação documentos fornecidos pelas fontes prestadoras que comprovariam as despesas
realizadas pela Impugnante.
Por fim, requer a Impugnante:
- A revisão do Termo de Levantamento Fiscal a fim de desconsiderar como
"documento não apresentado" e, por via de consequência adotá-lo como idôneo e apto, o
lançamento da despesa efetivamente realizada pela Impugnante, em 07.10.2008, no valor
de R$ 116.472,14 conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços de emissão do prestador
Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu Ltda;
- A revisão do Termo de Levantamento Fiscal a fim de desconsiderar como "doc.
glosado" e, por via de consequência considerar como idôneo e apto, o lançamento da
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
4
despesa efetivamente realizada pela Impugnante, em 10.11.2008, no valor de R$
169.198,50, conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços de emissão de Centro de
Convenções Ltda, anexada;
- A revisão do Termo de Levantamento Fiscal a fim de desconsiderar como "doc.
Glosado" e, por via de consequência considerar como idôneo e apto, o lançamento da
despesa efetivamente realizada pela Impugnante, em 01.12.2008, no valor de R$
196.139,00, conforme Recibo de Locação de bens Móveis de emissão de MGM-TS Locação
de Equipamentos de Áudio Ltda-ME, anexa.
- Que seja refeito o Demonstrativo de Apuração do Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - Lucro Real - bem como o Consolidado do Crédito Tributário do Processo
(IRPJ -CSLL), levando-se em conta os valores retromencionados, com emissão, se for o
caso, de novo Consolidado.
- DEFESA INTEGRAL INTEMPESTIVA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011
- Haveria cerceamento do direito de defesa, visto que não haveria a íntegra do
processo administrativo e nem dos papéis de auditoria, elemento imprescindível à
verificação da compatibilidade entre as planilhas elaboradas pelos fiscais autuantes e os
efeitos contábeis e fiscais por eles compulsados behind closed doors, sem a presença do
autuado ou de procurador por este credenciado, ao arrepio das recomendações do órgão
normativo competente, que é o Conselho Federal de Contabilidade.
- O fato de que, formalmente, nessa etapa do processo administrativo fiscal, não
se cogitaria de exame da constitucionalidade de alguma norma impugnada, não eximiria o
julgador administrativo de decidir em consonância com os ditames supremos da Lei
Maior. Com efeito, se ao julgador seria defeso desconsiderar o comando legal porventura
indigitado como inconstitucional, também lhe seria defeso desobedecer a Constituição.
- Os percentuais impostos a título de multas seriam evidentemente abusivos,
configurando um verdadeiro confisco do patrimônio do contribuinte, percentuais estes
que não encontrariam características quaisquer de razoabilidade, de proporcionalidade ou
legalidade, sendo pacífico na nossa doutrina bem como na jurisprudência, que o poder de
penalizar deveria estar coadunado com o interesse de conservação desse contribuinte e
não o da sua extinção.
- Não restaria dúvida, de que os percentuais de multas fiscais impostos poderiam
ser revistos pelo Poder Judiciário, já que nenhuma lesão ou ameaça de lesão à direito
escaparia do controle judicial, que deteria amplos poderes para adequar, no caso
concreto, a limitação ao poder de impor multas aos princípios constitucionais ou, em
controle abstrato, retirar do ordenamento norma que impusesse multa fiscal
inconstitucional. Assim, poderia a Administração abreviar a composição do conflito
lançando mão, com o devido comedimento, do instituto da equidade, ao invés de partir
para um conflito judicial cujo prognóstico se lhe afiguraria sombrio.
Requer, por fim, a improcedência do lançamento, ou, se assim não o entender,
que se determine o cumprimento ao devido processo legal (art. 9o do Decreto 70235/72,
redação atualizada), reabrindo-se prazo para nova impugnação, ou, que, mantido o
lançamento, seja este escoimado de multa com característica de confisco, mediante
submissão ao Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil de proposta de aplicação da
equidade, destarte tornando desnecessária solução litigiosa do feito.
3.A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo 299 do
RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
5
produtora, e usuais ou normais ao tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.
O lançamento deve ser revisto em relação às despesas para as quais o contribuinte
comprovou a existência bem como o cumprimento dos requisitos de dedutibilidade
previstos na legislação tributária.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Consideram-se sem efeito as alegações contestando a existência de crédito tributário
regularmente constituído, se desacompanhadas de prova, eis que o ônus da prova
compete à pessoa que alega o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à
CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.Em suma, a decisão a quo deu parcial provimento à impugnação para cancelar a
glosa relativa à despesa correspondente à Nota Fiscal no 296035, emitida pelo Hotel Bourbon de
Foz do Iguaçu Ltda., no valor de R$ 116.472,14, datada de 07.10.2008. Durante o procedimento
fiscal, esta despesa havia sido glosada sob o fundamento de "documento não apresentado". Na
fase de impugnação, a contribuinte conseguiu localizar e apresentar tempestivamente a referida
nota fiscal original, tendo sido reconhecido que a despesa atendia aos requisitos de dedutibilidade
estabelecidos no artigo 299 do RIR/99 por se referir a serviços necessários à atividade da empresa,
voltados à manutenção da respectiva fonte produtora e usuais ao tipo de operações desenvolvidas
pela contribuinte.
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 511/517, via do
qual deduz os argumentos assim resumidos:
Argumentos quanto à Glosa da GL Events Centro de Convenções Ltda (R$
169.198,50)
 Natureza do pagamento: Contesta a alegação fiscal de que apresentou
apenas um boleto bancário sem discriminação de serviços. Argumenta
que o valor de R$ 169.198,50 corresponde exatamente à primeira
parcela (entrada) de uma locação de espaço físico no valor total de R$
338.397,00, conforme Nota Fiscal 4272 de 03.11.2008.
 Nexo causal: Sustenta que existe nexo causal inequívoco entre a
despesa e a atividade empresarial, fundamentando-se em três pilares:
primeiro, a atividade principal da Recorrente é promover, planejar e
organizar eventos; segundo, o pagamento refere-se à locação do espaço
físico no RioCentro para realização de evento sob sua coordenação;
terceiro, o evento em questão foi o III Congresso Mundial de
Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
ocorrido entre 25 a 28 de novembro de 2008, com 3.500 congressistas.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
6
 Crítica à análise fiscal: O recurso caracteriza como "absurda" e
indicativa de "falta de atenção dos analistas" a conclusão de que não há
nexo causal entre a despesa e a atividade da empresa, considerando a
evidente correlação entre todos os elementos: atividade empresarial,
objeto da locação, período do evento e finalidade da contratação.
Argumentos quanto à glosa da MGM-TS Locação de Equipamentos (R$
196.139,00)
 Natureza jurídica do documento: Esclarece que o documento fiscal não
se trata de nota fiscal de prestação de serviços, mas de recibo de
locação de bens móveis, que é o documento apropriado para
caracterizar operações de locação de equipamentos. Argumenta que o
Estado não autoriza emissão de nota fiscal quando a operação não se
enquadra na lista de serviços da Lei Complementar 116, de 2003.
 Desnecessidade de "Aceite": O recurso sustenta que recibos de locação
de bens móveis, por sua natureza jurídica específica, dispensam o
"aceite" exigido pelo Fisco. Cita que o documento próprio para locação
de bens é o recibo, que deve permitir identificação das informações
básicas da operação (data, nome do locador e locatário, valor).
 Fundamentação legal: A defesa invoca a Solução de Consulta Cosit no
295, de 2014, para sustentar a idoneidade fiscal do documento
apresentado, argumentando que o recibo goza de validade legal para
fins de comprovação da despesa.
 Nexo causal: Defende que a locação de equipamentos de tradução
simultânea relaciona-se diretamente com o III Congresso Mundial,
evento internacional com aproximadamente 3.500 participantes, onde
prestou serviços de planejamento, coordenação e organização,
conforme atestado pela Subsecretaria de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
 Enriquecimento sem causa: Alega que eventual manutenção da glosa
configuraria enriquecimento sem causa do Fisco, que teria recebido
tributo do prestador (MGM-TS) e simultaneamente negaria à recorrente
o direito de deduzir a mesma despesa de sua base de cálculo do
IRPJ/CSLL.
6.É o relatório.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
7
VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Como se depreende do TVF de fls. 375/385, trata-se de autos de infração lavrados
em decorrência da inadequada comprovação de custos dos serviços prestados no ano-calendário
de 2008. A fiscalização identificou irregularidades significativas na documentação que suportava
lançamentos contábeis realizados pela contribuinte.
9.A empresa fiscalizada, uma sociedade limitada que atua na prestação de serviços
de produção de eventos esportivos, shows musicais e atividades correlatas, optou pelo regime de
tributação do Lucro Real Anual com estimativas mensais para o ano-calendário de 2008. Durante o
procedimento fiscal, foi realizada análise por amostragem da conta contábil denominada "Custos
dos Serviços Prestados", que apresentava um saldo total de aproximadamente dezesseis milhões e
setecentos mil reais. Desta análise amostral, que abrangeu cento e oito lançamentos no valor de
quase seis milhões de reais, emergiram as irregularidades que fundamentaram a autuação.
10.O valor total glosado pela fiscalização dividiu-se em duas categorias distintas de
problemas. A primeira categoria refere-se a lançamentos contábeis para os quais a empresa
simplesmente não conseguiu apresentar qualquer documentação comprobatória. A fiscalizada
alegou que os documentos não foram encontrados, situação que configura descumprimento das
obrigações legais de conservação de documentos fiscais e contábeis estabelecidas pela legislação
tributária.
11.A segunda categoria envolveu custos suportados por documentação considerada
inadequada ou insuficiente, pois apresentava deficiências sistemáticas que comprometiam sua
idoneidade como comprovação de gastos empresariais. Entre os problemas identificados,
destacaram-se a apresentação de meras cópias ou transmissões por fax sem os documentos
originais correspondentes, a utilização de recibos simples emitidos por pessoas jurídicas que
deveriam obrigatoriamente emitir notas fiscais de serviços, e a ausência de dados essenciais para
identificação adequada, tanto dos prestadores quanto dos tomadores dos serviços.
12.Particularmente relevante foi a constatação de que muitos documentos não
demonstravam o nexo causal entre os gastos realizados e a atividade empresarial da fiscalizada,
conexão fundamental para que uma despesa possa ser considerada dedutível na apuração do
lucro real, pois deve estar diretamente relacionada à atividade produtiva da empresa e ser
necessária para a manutenção da fonte produtora de rendimentos. Alguns documentos consistiam
apenas em comprovantes de depósito bancário, sem qualquer identificação dos serviços
prestados ou dos respectivos prestadores, impossibilitando a verificação da legitimidade e
adequação dos gastos.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
8
13.A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela empresa,
analisando três despesas específicas que haviam sido glosadas pela fiscalização no montante total
contestado.
14.Foi reconhecida a procedência da alegação referente à Nota Fiscal no 296035,
emitida pelo Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu Ltda., no valor de R$ 116.472,14, datada de
07.10.2008, que havia sido inicialmente glosada pela fiscalização como "documento não
apresentado", uma vez que a empresa não conseguiu localizar o comprovante durante o
procedimento fiscal. Na fase de impugnação, a contribuinte apresentou tempestivamente a nota
fiscal original, permitindo ao órgão julgador verificar adequadamente o número do documento,
data de emissão, valor, objeto dos serviços prestados e identificação do tomador, que concluiu
que a despesa atendia aos requisitos de dedutibilidade do artigo 299 do RIR/99, tratando-se de
serviços necessários à atividade empresarial e usuais ao tipo de operações desenvolvidas,
determinando o cancelamento integral da glosa.
15.Por outro lado, o colegiado a quo rejeitou duas alegações da contribuinte. A
primeira refere-se aos serviços prestados pela GL Events Centro de Convenções Ltda., no valor de
R$ 169.198,50. Embora a empresa tenha apresentado a Nota Fiscal no 4272, emitida em
03.11.2008 no valor de R$ 338.397,00, identificou-se divergência entre os valores e datas em
relação ao lançamento originalmente glosado pela fiscalização. A análise demonstrou que se
tratava de operações distintas, uma vez que a despesa glosada se referia a lançamento de
10.11.2008, enquanto a nota fiscal apresentada possuía data e valor diferentes, mantendo-se a
glosa por inexistência de comprovação adequada.
16.A segunda alegação rejeitada relaciona-se aos serviços da MGM-TS Locação de
Equipamentos de Áudio Ltda.-ME, no valor de R$ 196.139,00, conforme Nota Fiscal no 79, de
01.12.2008. A decisão recorrida manteve a glosa pelos mesmos fundamentos expostos pela
fiscalização, considerando que a empresa não apresentou elementos suficientes para desconstituir
o lançamento fiscal, ou seja, a ausência de comprovação do aceite dos serviços prestados pela
fiscalizada e a falta de demonstração de nexo causal entre o serviço contratado e o evento
realizado pela empresa.
GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES LTDA.
17.O valor pago à empresa GL Events Centro de Convenções Ltda. foi glosado pela
fiscalização pelos seguintes fundamentos:
• DOC GLOSADO 09 — Trata-se de mero BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA cujo
cedente é Pessoa Jurídica obrigada a emissão de nota fiscal de serviços; não há
discriminação de serviços e tampouco comprovação de nexo causal entre este e a sua
necessidade para o desempenho da atividade da fiscalizada, que configure custo dos
serviços prestados pela contribuinte;
18.A decisão recorrida assim enfrentou a questão:
Em sede de Impugnação, o contribuinte de forma tempestiva apresenta a Nota
Fiscal no 4272, emitida em 03/11/2008 contra a Impugnante, no valor de R$ 338.397,00,
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
9
em razão de serviços de locação de espaço físico para a realização de eventos sugerindo
que se tratava da nota fiscal relativa à glosa efetuada.

Não obstante, confrontando a planilha apresentada pela fiscalização em seu TVF
e a Nota Fiscal trazida pela Impugnante, verifica-se divergência entre os valores das
mesmas, sendo que inexiste também identidade de data ou alguma relação entre o
lançamento fiscal e a NF trazida aos autos pela defesa.
Deve-se destacar, ainda, que às fls. 123 dos autos verifica-se o lançamento no
razão analítico desta NF 4272 no dia 24/12, sendo evidente, portanto, tratar-se de
pagamentos distintos (a despesa glosada pela fiscalização e a despesa constante da NF
trazida pela defesa), motivo pelo qual a glosa deve ser mantida em razão da inexistência
de comprovação das despesas no valor de R$ 169.198,50 conforme Termo de Verificação
Fiscal.

19.A Recorrente argumenta que o boleto bancário no valor de R$ 169.198,50 não
representa um documento isolado ou inadequado, mas constitui especificamente o pagamento da
primeira parcela de uma locação de espaço físico. Esclarece que este valor corresponde
exatamente à metade do valor total da operação, que totalizava R$ 338.397,00, conforme
discriminado na Nota Fiscal 4272, de 03.11.2008, com vencimento em 17.11.2008.
20.Enfatiza que o boleto se alinha perfeitamente com o documento fiscal
apresentado em sede de defesa, constituindo prova documental da primeira parcela da locação do
espaço físico no Rio Centro, à época administrado pela GL Events Centro de Convenções Ltda.
21.Aponta três elementos fundamentais para demonstrar o nexo causal entre a
despesa e sua atividade empresarial. O primeiro elemento refere-se à sua atividade empresarial,
que consiste exatamente em promover, planejar, coordenar e organizar eventos. Esta atividade
principal estabelece a correlação direta entre o objeto da contratação e o core business da
empresa.
22.O segundo elemento diz respeito ao objeto específico da contratação, que
consistiu na locação de espaço físico no centro de convenções do Rio de Janeiro para realização de
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
10
evento sob sua coordenação. Enfatiza que se tratava especificamente da locação do espaço físico
necessário para a realização do evento.
23.O terceiro elemento contextualiza temporalmente a operação, demonstrando
que entre os dias 25 e 28 de novembro de 2008 ocorreu, sob coordenação da Recorrente, o III
Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, evento
internacional de grande magnitude que contou com aproximadamente 3.500 congressistas.
24.De fato, verifica-se às fls. 424 cópia da NF no 4272, emitida em 03.11.2008 por
GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES LTDA., no valor de R$ 338.397,00, cuja discriminação dos
serviços prestados indica a “locação de espaço físico par realização do evento Congresso
Internacional de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes”:

25.O pagamento glosado pela fiscalização, no importe de R$ 169.198,50, refere-se
ao boleto de fls. 397:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
11

26.Pois bem, em que pese referido valor (R$ 169.198,50) realmente corresponder a
50% do valor da referida NF no 4272 (R$ 338.397,00), constata-se que aquele foi contabilizado em
10.11.2008 e esta última em 24.12.2008, conforme lançamentos constantes da conta contábil
“42621-3 4030301020000 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS”, objeto do Livro Razão (fls. 114 e
123):

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
12
[...]

27.Conseguintemente, conforme bem apontou a decisão de piso, é “evidente,
portanto, tratar-se de pagamentos distintos”, pois ambos os valores foram integramente lançados
na conta de custos, aspecto incondizente com a alegação recursal.
MGM-TS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA.-ME.
28.No que toca à glosa do pagamento realizado em favor de MGM-TS Locação de
Equipamentos de Áudio Ltda.-ME, o TVF ostenta a seguinte fundamentação:
• DOC GLOSADO 10 — Não consta o aceite por parte da fiscalizada, relativo à
execução dos serviços, em tese, prestados; não há comprovação de nexo causal entre o
serviço, em tese, prestado e o evento realizado pela fiscalizada, que configure custo dos
serviços prestados pela contribuinte.
29.A decisão recorrida debruçou-se sobre o tema da seguinte forma:
Os valores lançados na referida nota fiscal foram glosados pela fiscalização, visto
que não constava o aceite por parte da fiscalizada relativo à execução dos serviços, em
tese, prestados e não havia comprovação de nexo causal entre o serviço e o evento
realizado pela fiscalizada, que configurasse o custo dos serviços prestados pela
contribuinte, conforme planilha e explicações constantes do Termo de Verificação Fiscal:

Em sede de Impugnação, o contribuinte de forma tempestiva apresenta a mesma
Nota Fiscal já analisada pela fiscalização sem explicações sobre a inexistência de aceite dos
serviços bem como sobre o nexo causal entre o serviço e o evento realizado conforme
aduzido pela fiscalização.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
13

Assim sendo, deve ser mantida a glosa das despesas pelos mesmos fundamentos
já expostos pela fiscalização visto que o contribuinte não trouxe elementos para
desconstituir ou modificar o lançamento fiscal neste ponto.
30.A seu turno, a Recorrente sustenta que o documento não constitui nota fiscal de
prestação de serviços, mas configura especificamente recibo de locação de bens móveis, distinção
que se reveste de importância jurídica crucial, uma vez que cada modalidade documental possui
regramento específico na legislação tributária.
31.Esclarece que o recibo constitui o documento próprio e adequado para
caracterizar operações de locação de bens móveis, dispensando a emissão de documentário fiscal
tradicional e que, por sua natureza jurídica específica e personalidade própria, dispensa o
requisito de "aceite" exigido pelo Fisco, conforme dispõe a Solução de Consulta Cosit no 295, de
2014.
32.Quanto ao nexo causal, a empresa contextualiza que também nesse caso a
locação ocorreu em razão do evento realizado na cidade do Rio de Janeiro de 25 a 28 de
novembro de 2008 (III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes), de proporção internacional, com aproximadamente 3.500 participantes, onde
prestou serviços abrangentes de planejamento, coordenação, organização, elaboração de
projetos, infraestrutura e apoio logístico, comprovados através de Atestado de Capacitação
Técnica emitido pela Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem
como pelas Notas Fiscais de emissão da própria Recorrente como prova do recebimento pela
atividade desenvolvida.
33.De fato, a locação de bens móveis não constitui serviço passível da incidência do
Imposto sobre Serviços (ISS), não estando abrangida pela lista anexa a que se refere o artigo 1o da
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
14
Lei Complementar 116, de 20031. Isso porque, conforme decidiu o Pretório Excelso no julgamento
do Recurso Extraordinário no 116.121/SP, ainda sob a égide do Decreto-Lei no 406, de 1968, “A
terminologia constitucional do Imposto sobre Serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a
Lei Maior dispositivo que imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em
Direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundira
locação de serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições
são de observância inafastável - artigo 110 do Código Tributário Nacional”.
34.Anote-se que locação de bens móveis iria fazer parte do item 3.01 da lista da Lei
Complementar 116, de 2003, que sofreu veto do Presidente da República nos seguintes termos:
MENSAGEM No 362, DE 31 DE JULHO DE 2003.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição,
decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e por
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 161, de 1989 - Complementar (no 1/91 -
Complementar na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras
providências".
(...)
Já o Ministério da Fazenda optou pelo veto aos seguintes dispositivos:
Itens 3.01 e 13.01 da Lista de serviços
"3.01 – Locação de bens móveis."
(...)
Razões do veto
"Verifica-se que alguns itens da relação de serviços sujeitos à incidência
do imposto merecem reparo, tendo em vista decisões recentes do
Supremo Tribunal Federal. São eles:
O STF concluiu julgamento de recurso extraordinário interposto por
empresa de locação de guindastes, em que se discutia a
constitucionalidade da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis,
decidindo que a expressão "locação de bens móveis" constante do item
79 da lista de serviços a que se refere o Decreto-Lei no 406, de 31 de
dezembro de 1968, com a redação da Lei Complementar no 56, de 15 de
dezembro de 1987, é inconstitucional (noticiado no Informativo do STF
no 207). O Recurso Extraordinário 116.121/SP, votado unanimemente
pelo Tribunal Pleno, em 11 de outubro de 2000, contém linha
interpretativa no mesmo sentido, pois a "terminologia constitucional do
imposto sobre serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei
Maior dispositivo que imponha o tributo a contrato de locação de bem
móvel. Em direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm
sentido próprios, descabendo confundir a locação de serviços com a de
móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são
de observância inafastável." Em assim sendo, o item 3.01 da Lista de
serviços anexa ao projeto de lei complementar ora analisado, fica
prejudicado, pois veicula indevida (porque inconstitucional) incidência
do imposto sob locação de bens móveis.

1 LC 116/2003: “Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e
do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que
esses não se constituam como atividade preponderante do prestado. (...)”
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
15
(...)
Assim, pelas razões expostas, entendemos indevida a inclusão destes
itens na Lista de serviços."
35.No mesmo sentido, foi proferida a Súmula Vinculante STF no 31, com o seguinte
enunciado: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
sobre operações de locação de bens móveis”.
36.Portanto, considerando que a locação de bens móveis não consubstancia serviço
e que, por essa razão, está à margem da incidência do Imposto sobre Serviços (ISS), não há o que
se falar da emissão de Nota Fiscal de Serviços e, muito menos, de “aceite”. Nessa ordem de ideias,
foi editada a Solução de Consulta Cosit no 295, de 2014, assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Locação de bens móveis. Comprovação de receita. Impossibilidade de emissão de nota
fiscal.
O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou
impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-
autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com
documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se
refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha
forma especial.
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 1994, art. 1o.
37.Portanto, o recibo de fls. 398, aliado ao lançamento realizado na conta contábil
“42621-3
4030301020000
CUSTOS
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS”
(fls.
119),
atende
satisfatoriamente à comprovação do dispêndio:

[...]

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
16

38.De outra parte, o objeto social da Recorrente é descrito pelo TVF nos seguintes
termos:

39.Às fls. 548 consta “Atestado de Capacidade Técnica”, emitido pela Subsecretária
de-Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente -SPDCA/SEDH/PR, confirmando a
prestação de serviços pela Recorrente no evento denominado “III Congresso Mundial de
Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, que teve lugar na cidade do Rio
de Janeiro no período de 25 a 28.11.2008:

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
17
40.Portanto, é inevitável concluir que a “locação de equipamentos de tradução
simultânea, para evento realizado dias 25/11 a 28/11 no Rio de Janeiro”, conforme descrito pelo
recibo emitido pela empresa fornecedora MGM-TS Locação de Equipamentos de Áudio Ltda.-ME,
possui clara relação de causalidade com a atividade empresarial da Recorrente, nos termos do
artigo 299 do RIR/99, em vigor à época dos fatos, verbis:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
(...)
41.Por via de consequência, não se justifica a glosa da referida despesa.
CONCLUSÃO
42.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
recurso para o fim de cancelar a glosa da despesa relativa ao pagamento realizado em favor de
MGM-TS Locação de Equipamentos de Áudio Ltda.-ME.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte insiste que a nota fiscal fatura de serviços juntada à impugnação
comprovaria o custo de serviços prestados escriturado em 10/11/2008, no valor de R$ 169.198,50.
Diz que se trataria da primeira parcela, de um total de duas, dos serviços espelhados na nota fiscal
no 4.272, com vencimento em 17/11/2008. Contudo, a Contribuinte se empenha em refutar o
relato da acusação fiscal, feito pela autoridade julgadora de 1a instância, de que a glosa se deu por
falta de comprovação de nexo causal entre este a sua necessidade para desempenho da atividade
da fiscalizada, e não enfrenta os apontamentos de que a nota fiscal apresentada em impugnação
corresponde ao registro de outro custo escriturado em 24/12/2008. Subsiste, assim, o provável
registro em duplicidade do pagamento da primeira parcela dos serviços em questão.
Com respeito à glosa do custo de R$ 196.139,00, escriturado em 01/12/2008 sob o
histórico PG CONF RECIBO 79 MGM-TS LOCAÇÃO, disse a autoridade lançadora:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.232 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728336/2011-62
18
DOC GLOSADO 10 – Não consta o aceite por parte da fiscalizada, relativo à
execução dos serviços, em tese, prestados; não há comprovação de nexo causal
entre o serviço, em tese, prestado e o evento realizado pela fiscalizada, que
configure custo dos serviços prestados pela contribuinte.
Em impugnação, a Contribuinte apresentou o mesmo documento, afirmando tê-lo
localizado posteriormente. Nem mesmo na impugnação complementar trouxe qualquer
esclarecimento acerca dos pontos questionados pela autoridade lançadora. De toda a sorte, suas
ponderações em recurso voluntário são razoáveis, porque em se tratando de locação de bens
móveis, o recibo é prova suficiente da operação, e o aceite ausente, mencionado, possivelmente
está apontado porque o documento foi mantido com o canhoto que atestaria o aceite ao
prestador dos serviços. Ora, se a Contribuinte detém o recibo e efetuou o pagamento dos serviços
– não há questionamento a este respeito – não se vislumbra que outra comprovação da existência
da operação se poderia demandar.
Quanto ao nexo causal do serviço com a atividade exercida pela Contribuinte, está
demonstrado que pelo Atestado de Capacitação Técnica de e-fl. 548 que a Contribuinte prestou
serviços de planejamento, coordenação, organização, elaboração de projeto, infraestrutura e
apoio logístico, necessários ao atendimento das demandas das realizações do evento III Congresso
Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no período de 25 a 28
de novembro de 2008, no RioCentro, e o recibo em questão traz como descrição “Locação de
Equipamentos de Tradução Simultânea, para evento realizado de 25/11 a 28/11 no Rio de
Janeiro”, e foi emitido em 01/12/2008.
Neste contexto, deve-se ter por comprovado o custo escriturado em 01/12/2008,
no valor de R$ 196.139,00.
O recurso voluntário, portanto, deve ser PARCIALMENTE PROVIDO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 571
DF CARF MF
Original